Tribunal: STF
Processo: Ext 1716
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ESPANHA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO E DO SEU DEFENSOR COM A EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 87 DA LEI N. 13.445/2017. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.



Relatório



    1. Em 9.11.2021, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional colombiano Jorge Humberto Florez Morales, “em razão de ser considerado fugitivo por ter sido condenado em 2014 e expedido o mandado de prisão em 2017, pela Justiça da Espanha, pelo crime de tráfico de entorpecentes (contra a saúde pública, naquele país), cometido no ano de 2010; bem como, (...) em virtude de sua condenação pelo crime de estupro (agressão sexual, naquele país), conforme sentença condenatória de outubro de 2.017, relativa aos fatos ocorridos em maio e dezembro de 2.011” (fls. 3-4 da PPE 1007, em apenso).



    2. Em 8.11.2021, decretei a prisão preventiva de Jorge Humberto Florez Morales, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    3. Em 28.11.2021, a polícia federal comunicou “o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição nº 1007 expedido em desfavor de JORGE HUMBERTO FLOREZ MORALES”.



    4. Em 15.2.2022, deleguei aos juízes que exercem suas funções de magistrados auxiliares neste gabinete, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 e do art. 21, incs. II e XIII, c/c art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 do Regimento.



    5. Em 25.3.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, remeteu “os compromissos apresentados pela Embaixada da Espanha previstos no artigo 96 da lei 13.445/2017”, entre eles os de “computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição” e “comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos”.



    6. A audiência de interrogatório foi realizada em 28.3.2022. O extraditando manifestou interesse em ser extraditado em exercício espontâneo. Seu defensor manifestou-se no mesmo sentido e pediu prazo de dez dias para apresentar defesa escrita.



    7. Em 6.4.2022, foi apresentada defesa escrita. Afirmou-se ser “imprescindível, em respeito ao art. 96, II da Lei de Migração e ao entendimento firmado por este Colendo Sodalício que o Estado Requerente assuma o compromisso de computar o tempo de prisão já cumprindo pelo extraditando”. 



    Pleiteou fosse “exigido do País requerente, a apresentação do Compromisso Formal de Comutação de pena, em conformidade com a orientação firmada por este Egrégio Tribunal de que o Estado requerente deve emitir prévio compromisso unificar as penas eventualmente impostas, de modo que o tempo máximo de cumprimento de pena, em observância a previsão expressa do art. 75 do Estatuto Repressivo (antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019) , não seja superior a 30 (trinta) anos, observando-se, por conseguinte, o art. 96, III, da Lei Migração”.



    Requereu “seja deferido o pedido de extradição, após o Estado requerente assumir, mediante ratificação da nota verbal já acostada ao processo, todos os compromissos formais de zelar pelos direitos fundamentais do extraditando, garantidos por nossa Carta Magna, especialmente o compromisso formal de comutação de pena de prisão perpétua, ‘de modo que o tempo máximo de cumprimento da reprimenda não ultrapasse trinta anos de reclusão’, e, de igual maneira, assegurando-se a detração da pena cumprida em território nacional (relativamente ao período em que esteve preso ‘para fins de extradição’), cumprindo-se as disposições da Lei nº 13.445/2017, na esteira dos respeitáveis posicionamentos doutrinários esposados, e, sobretudo, com supedâneo na expressiva jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    8. Em 9.5.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela homologação do pedido de extradição voluntária formulado por Jorge Humberto Florez Morales”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    9. O art. 87 da Lei n. 13.445/2017 estabelece que:



    “O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Em audiência de interrogatório, o extraditando, advertido sobre o seu direito ao processo judicial de extradição, afirmou, de forma expressa, sua vontade e interesse em ser extraditado, estando, então, assistido por seu defensor constituído, que reiterou o pedido de extradição voluntária.



    Assim, todos os requisitos do art. 87 da Lei n. 13.445/2017 foram atendidos.



    10. As duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal decidiram por autorizar seus Ministros ”a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu advogado ou defensor público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos” (Ext 1564, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2019). 



    Tem-se do acórdão do julgamento da Extradição n. 1.503, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 23.10.2018:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em deferir, parcialmente, o pedido de extradição, nos termos do voto da Relatora, e reafirmar entendimento no sentido de que poderá ser decidida monocraticamente pelo Relator a extradição daquele que, voluntariamente, na presença de seu advogado, manifestar-se pela sua entrega ao Estado requerente”.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Ext 1672, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2021; Ext 1659, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2021; Ext 1661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.5.2021; Ext 1644, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; Ext 1619, Min. Rosa Weber, DJe 28.02.2020; Ext 1600, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019; Ext 1568, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.5.2019; Ext. 1518, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela homologação do pedido de extradição. 



    11. O pleito extradicional é passível de atendimento nos casos em que haja condenação criminal definitiva ou quando a solicitação objetive a instrução do processo penal em curso no órgão judicial estrangeiro competente (art. 81 da Lei n. 13.445/2017).



    Distingue-se, assim, a extradição para fins executórios ou instrutórios de ação penal estrangeira. No caso agora examinado, tem-se extradição para fins executórios. 



    12. O pedido formulado foi instruído com documentos que noticiam o mandado de prisão expedido pela “SECCION 2ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID”, Espanha, em 18 de dezembro de 2017.



    O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o Extraditado pelo crime que lhe é imputado, acusado como é “pelo crime de tráfico de entorpecentes (contra a saúde pública, naquele país), cometido no ano de 2010; bem como, (...) em virtude de sua condenação pelo crime de estupro (agressão sexual, naquele país)”. 



    13. A pretensão está instruída com cópia do decreto de prisão e demais documentos exigidos pelo art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017, com descrição precisa de fatos, data, lugar, natureza, circunstâncias e qualificação do delito imputado ao extraditando, com cópia dos textos legais pertinentes, todos em língua portuguesa, permitindo-se a este Supremo Tribunal a análise segura da legalidade da pretensão.



    14. Formalmente apresentado o pedido, há de se verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da extradição.



    Está satisfeito o requisito da dupla tipicidade previsto no art. 82, inc. II, da Lei n. 13.445/2017: os crimes praticados na Espanha pelo extraditando também correspondem a delitos no Brasil.



    15. Em atendimento ao disposto no art. 82, inc. VI, da Lei n. 13.445/2017, não se comprova a prescrição dos crimes sob a legislação brasileira ou pela disciplina legal espanhola.



    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “... a pretensão executória não se encontra prescrita segundo a legislação brasileira, porquanto o extraditando é procurador para cumprir as penas de 4 anos e 3 meses de prisão e de 11 anos de prisão e para as quais são previstos os prazos prescricionais de 12 e 16 anos, respectivamente (art. 109, III e II c/c art. 110 do Código Penal). No caso, as sentenças transitaram em julgado nos dias 21 de outubro de 2014 (fl. 182) e 20 de abril de 2016 (fl. 123), razão pela qual a prescrição da pretensão executória somente ocorrerá a partir de 20 de outubro de 2028 e 19 de abril de 2032.



    De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação do Estado requerente”.



    16. A Espanha vive situação de normalidade institucional, sendo notório e amplamente reconhecido o caráter democrático do ordenamento jurídico no Estado Requerente, também constatado pela interpretação de princípios e regras vigentes naquele País.



    Não há indício sequer de se cuidar, no caso, de crime político.



    17. Pelo exposto, com base na legislação vigente e conforme manifestação expressa do extraditando e de seu defensor, apresentados na forma da lei, homologo o pedido de extradição formulado pelo Governo da Espanha, ressalvando que o Estado Requerente deverá assumir o compromisso de: a) efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; b) a ele não cominar pena de prisão perpétua, devendo-se observar, quanto à pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de trinta anos, limite estabelecido pela legislação brasileira, ainda que somadas mais de uma pena.



    18. Para fins de detração, faço constar que o Extraditando está preso no Brasil desde 28.11.2021.



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora